Tribunal: CARF
Processo: 18239.002617/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002617/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO DOMINGUES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002617/2009-88
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002617/2009-88

Relatório

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/09, que alterou o resultado da Declaração
de Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de saldo inexistente de imposto
a restituir ou a pagar para saldo de imposto a pagar de R$ 1.957,25.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código
2904) de R$ 1.957,25, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total de
R$ 4.146,23, considerando juros de mora calculados até maio de 2009.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada em 26/04/2006 – DAA/2006 (fls. 30/34), em que foram apuradas as
seguintes infrações:
· Dedução indevida com despesas de instrução - Glosa do valor de R$ 2.198,00.
· Dedução indevida de dependente – Glosa do valor de R$ 1.404,00 relativo à
dedução do dependente Rafael Premoli Domingues.
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial – Glosa do valor de R$
12.000,00.
Inconformado, o interessado apresentou, em 05/06/2009, a impugnação à fl. 02,
alegando que:
- arca com as despesas com a instrução e dentista do filho Rafael Premoli
Domingues;
- as despesas com instrução foram efetuadas conforme comprovantes anexos;
- não sabia que por pagar pensão judicial ao filho este não poderia ser informado
como dependente na declaração de ajuste anual;
- efetua pagamento de pensão alimentícia a Edilene dos Santos Lagoa, cujo
dispêndio, apesar de não ter sido realizado em face de determinação judicial, foi informado, por
desconhecimento, como dedução na declaração;
- foram informados como tributáveis rendimentos que na realidade são isentos
conforme comprovante em anexo.
Acompanham a impugnação os documentos às fls. 11/24.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
DEPENDENTE E DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Devem ser consideradas definitivas as glosas das despesas com dependente e da pensão
alimentícia judicial por não terem sido expressamente contestadas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO DE IDIOMAS.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002617/2009-88

Não são dedutíveis na declaração de ajuste anual pagamentos de aulas de idiomas
estrangeiros por falta de previsão legal.
REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA.
A análise do lançamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento deve se ater
aos limites da lide. A solicitação do contribuinte para exclusão de rendimentos
declarados somente pode ser apreciada pela autoridade lançadora a quem cabe proceder
à revisão de ofício do lançamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/04/2013, o(a) contribuinte, em 21/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) erro de preenchimento da declaração - rendimentos de auxílio doença são
isentos e não tributáveis, mas, por erro, foram declarados como tributáveis - documentos
comprobatórios acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Inicialmente deve ser observado que o recurso é tempestivo, portanto dele
conheço.
Quanto ao mérito, o contribuinte fez as mesmas alegações elaboradas na
impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos
qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

Da matéria não impugnada
Da análise da impugnação em conjunto com os documentos que a acompanham
depreende-se que o interessado concordou com as infrações “dedução indevida de
dependente” e “dedução indevida de pensão alimentícia judicial”, tornando-se
definitivas as respectivas glosas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Por outro lado, o interessado alega que se equivocou quando informou como tributável
o montante de R$ 13.824,35 recebido do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Defende que, conforme demonstraria o comprovante de rendimentos à fl. 11, o
rendimento deve ser considerado isento ou não tributável.
Assim, embora tenham sido acatadas as glosas de dependente e de pensão alimentícia
judicial, não há crédito tributário incontroverso a ser considerado definitivamente
constituído.
Das despesas com instrução
O interessado contesta a glosa das despesas com instrução que, segundo declaração de
ajuste anual e comprovantes anexados aos autos (fls. 13/20), teriam sido realizadas com
curso de idioma em favor da dependente Rafaelly Lagoa Domingues.
Sobre a dedução de despesas com instrução, o artigo 81 do RIR/99:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002617/2009-88

Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b"). (....)(Grifou-se)
Ao disciplinar a matéria, assim dispôs a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001:
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração
de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários,
computação eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos,
impressão de questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem,
dicção, corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;(Grifou-se)
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação
de menores desvalidos e abandonados;
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações
voltadas para a educação.
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(Grifou-se)
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica
de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico.
Como se vê, conforme os requisitos impostos pela legislação, o pagamento de aulas de
idiomas estrangeiros não se enquadra no conceito de despesa com instrução dedutível
por não se referir a pagamento efetuado a estabelecimentos de ensino autorizados pelo
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002617/2009-88

Poder Público, relativamente a educação infantil, de 1o, 2o e 3o graus, a curso de
especialização ou profissionalizante.
Mantém-se, portanto, a glosa da dedução com instrução pretendida pelo interessado.
Dos rendimentos declarados
O interessado alega que o montante de R$ 13.824,35 recebido do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS deve ser considerado rendimento isento e não tributável, tendo
cometido equívoco ao submetê-lo à tributação na declaração de ajuste anual.
Saliente-se que uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da
revisão de sua declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração. A
partir desse momento qualquer modificação do crédito tributário apurado no lançamento
deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da
Lei 5.172/1966 (CTN):
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.(Grifei)
A alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe a existência de
contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam respeito a
alterações efetuadas no procedimento de revisão declaração, resultando, assim, na
instauração de um litígio.
Observa-se que o lançamento considerou como rendimentos tributáveis exatamente o
valor informado pelo interessado na declaração de ajuste anual apresentada. A
inexistência de contraditório no que diz respeito aos rendimentos tributáveis impede que
esta instância julgadora se pronuncie a respeito da matéria levantada na petição à fl. 04,
por falta de competência regimental e por ferir o próprio Processo Administrativo
Fiscal. Tal fato, no entanto, não impede que a autoridade lançadora, autorizada pelo
inciso III do artigo acima transcrito, proceda à revisão de ofício, caso verifique a
ocorrência de alguma das hipóteses do art. 149 do Código Tributário Nacional. Isto
posto, VOTO no sentido de que a impugnação seja considerada improcedente, devendo
ser mantido integralmente o crédito tributário lançado.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.932 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002617/2009-88

Fl. 58
DF CARF MF
Original